Tribunal: TJDFT
Processo: 0727439-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0727439-12.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA AGRAVADO: JOSE EDMAR DE CARVALHO FILHO, FILOMENA ARAUJO MOURA FE DECISÃO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo administrador não-sócio contra a r. decisão que, em cumprimento de sentença, desconsiderou a personalidade jurídica da executada (JFE 10 Empreendimentos Imobiliários Ltda) para “estender a responsabilidade patrimonial executiva às empresas JFE2 Empreendimentos Imobiliários SPE, João Fortes Engenharia S/A e João Fortes Construtora Ltda. e do sócio Roberto Alexandre de Alencar Araripe Quilelli Correa (agravante)” – (ID 49057199, na origem) e contra a r. decisão que rejeitou a impugnação do agravante à penhora efetivada em sua conta corrente (ID 51551903, dos autos originários). O executado/agravante opôs embargos de declaração contra a decisão de ID 49057199, os quais foram rejeitados (ID 50483835, dos autos originários). O agravante alega que: 1) a r. decisão agravada é nula, pois: 1.1) não foram analisadas todas as suas alegações, razão pela qual houve violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015; 1.2) houve ofensa ao art. 523, caput, do CPC/2015, pois foram penhorados ativos financeiros de sua propriedade sem sua prévia intimação para pagamento, no prazo de 15 dias; 2) o art. 28, do CDC, não prevê a inclusão dos administradores na relação processual, em caso de desconsideração da personalidade jurídica; 3) não é possível fazer interpretação extensiva da teoria menor da desconsideração para responsabilizar o administrador não-sócio, que é o caso do agravante; 4) no julgamento do REsp 1.658.648, o C. STJ decidiu que a teoria menor não é aplicável ao administrador não-sócio; 5) para que o não-sócio seja atingido pela desconsideração, é necessário o preenchimento dos requisitos previstos no art. 50, do CC; 6) o agravante é “apenas remunerado pela João Fortes, conforme se verifica pela Carteira de Trabalho e Previdência Social” acostada aos autos, razão pela qual deveriam ter sido provados culpa ou dolo de sua parte; 7) os exequentes/agravados não provaram suas alegações; 8) a inexistência momentânea de numerário nas contas correntes da empresa/executada não poderia ser considerada para aplicação da teoria menor ao agravante. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja imediatamente suspenso o cumprimento de sentença originário, bem como para que seja evitado o levantamento da quantia penhorada ou, caso já ocorrido este, que seja determinada a devolução do respectivo valor. No mérito, requer o provimento do recurso para que sejam afastados os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica em relação ao agravante. Inicialmente, com razão, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que, conforme entendimento recente sobre a questão, exarado pelo C. STJ, a responsabilidade do administrador não-sócio para responder por dívidas da empresa é determinada pela aplicação da teoria maior (CC 50), sendo aplicável a teoria menor apenas nos casos previstos em lei. Confira-se: “(...) 3. Esta Corte já consolidou o entendimento de que nas relações jurídicas de natureza civil-empresarial, adota-se a teoria maior, segundo a qual a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que permite sejam atingidos os bens das pessoas naturais (sócios ou administradores), de modo a responsabilizá-las pelos prejuízos que, em fraude ou abuso, causaram a terceiros, nos termos do art. 50 do CC. 4. É possível atribuir responsabilidade ao administrador não-sócio, por expressa previsão legal. Contudo, tal responsabilização decorre de atos praticados pelo administrador em relação as obrigações contraídas com excesso de poder ou desvio do objeto social. 5. A responsabilidade dos administradores, nestas hipóteses, é subjetiva, e depende da prática do ato abusivo ou fraudulento. No caso dos autos, não foi consignada nenhuma prática de ato irregular ou fraudulento do administrador. 6. O art. 50 do CC, que adota a teoria maior e permite a responsabilização do administrador não-sócio, não pode ser analisado em conjunto com o parágrafo 5o do art. 28 do CDC, que adota a teoria menor, pois este exclui a necessidade de preenchimento dos requisitos previstos no caput do art. 28 do CDC permitindo a desconsideração da personalidade jurídica, por exemplo, pelo simples inadimplemento ou pela ausência de bens suficientes para a satisfação do débito. Microssistemas independentes. 7. As premissas adotadas pelo Tribunal de origem não indicaram nenhuma prática de ato irregular ou fraudulento pelo administrador não-sócio. 8. Assim, não havendo previsão expressa no código consumeirista quanto à possibilidade de se atingir os bens do administrador não-sócio, pelo simples inadimplemento da pessoa jurídica (ausência de bens) ou mesmo pela baixa registral da empresa executada, é forçoso reconhecer a impossibilidade de atribuição dos efeitos da desconsideração da personalidade jurídica ao administrador não-sócio. 9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (REsp 1658648/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 20/11/2017) - Grifei Nesse sentido: “(...) 1. Tendo a decisão agravada julgado incidente de desconsideração utilizando-se de argumentos jurídicos, fundamentando sua decisão de forma ampla e efetiva, não há se falar em nulidade. 2. A responsabilidade dos administradores não-sócios para responderem por dívidas da pessoa jurídica somente pode se determinada pela aplicação da teoria maior (Código Civil), não sendo possível interpretação extensiva da teoria menor, por se tratar de exceção, apenas aplicável havendo previsão legal. 3. O reconhecimento de fraude para fins de desconsideração de personalidade, não pode se basear em meras alegações, mas sim com a comprovação efetiva de que a alienação tem a finalidade de prejudicar o pagamento do débito. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1164713, 07023923620198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 22/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Grifei Assim, não se verificando nestes autos, em princípio, a prática de ato irregular ou fraudulento por parte do agravante/não-sócio, e ainda que se trate de relação consumerista, não é possível estender a ele a desconsideração da personalidade jurídica da executada, que foi decretada com base apenas na inexistência de bens passíveis de penhora (CDC 28). Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos das r. decisões agravadas até final julgamento deste agravo, bem como para desconstituir a penhora efetivada sobre o numerário existente na conta corrente do agravante e determinar sua devolução, caso a quantia já tenha sido levantada pelos exequentes. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de 1o grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator